Tribunal: TJDFT
Processo: 0760271-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal), ambos no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a desclassificação do delito e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para infração penal diversa da competência do Tribunal do Júri; (ii) exclusão das qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.
3. A materialidade dos delitos está comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência, prontuário médico e depoimentos colhidos em juízo.
4. Os indícios de autoria são extraídos dos relatos da vítima, de sua filha e de testemunhas, que descrevem a dinâmica dos fatos e a conduta do acusado.
5. A tentativa de homicídio qualificado está suficientemente amparada por elementos que indicam o animus necandi, não sendo possível a desclassificação nesta fase processual.
6. As qualificadoras descritas na denúncia não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente descabidas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação de eventual desclassificação do delito e das qualificadoras imputadas.

Dispositivos legais citados:
Art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
Art. 129, § 9o, do Código Penal
Art. 5o, incisos I e III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
Art. 413 do Código de Processo Penal
Art. 155 do Código de Processo Penal
Art. 569 do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1410840, 07230001220208070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 24/03/2022, publicado em 04/04/2022
STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, 5a Turma, julgado em 27/04/2023, DJe 03/05/2023

TJDFT, Acórdão 1707478, 07056821020208070005, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado em 07/06/2023